Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712226-43.2018.8.07.0018 RECORRENTE: C&amp;A MODAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXTINTA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE TRANSFERIR O SALDO PARA OUTRA AÇÃO A SER AJUIZADA. ÔNUS DA PRÓPRIA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao revogar decisão que havia concedido liminar em favor da autora, não se justifica a manutenção de depósitos judiciais realizados em cumprimento da decisão revogada. 2. Diante da alegação da parte que pretende ajuizar nova ação semelhante, a ela incumbe o ônus de realizar novo depósito judicial, se assim entender necessário, não havendo razão para que o juízo efetue a providência em seu lugar. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo à possibilidade de transferência de depósitos judiciais tributários de uma ação para outra quando a primeira foi extinta por vícios formais, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (ID 30028131 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (ID 30028131 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030